Tribunal: TCU
Processo: 007.407/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão dos prejuízos causados por empregados do INSS na concessão de benefícios irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de seus ex-servidores Maria do Carmo Batista de Almeida e Jair Gonçalves de Almeida Filho, haja vista o prejuízo causado em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a segurada Dayse de Almeida Canas (XXX.110.767-XX) e as Sras. Inês Helena de Souza (XXX.617.307-XX), Luana Camillo de Almeida (XXX.698.427-XX) e Beatriz Camillo de Almeida (XXX.944.297-XX); 9.2. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, exclusivamente quanto ao Sr. Jair Gonçalves de Almeida Filho (XXX.295.087-XX), em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação a este responsável, nos termos do art. 212, c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Maria do Carmo Batista de Almeida (XXX.397.797-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso IV, do RI/TCU; 9.4. condenar a Sra. Maria do Carmo Batista de Almeida (XXX.397.797-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 RI/TCU, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, pela concessão irregular dos seguintes benefícios previdenciários: Data Valor (R$) Tipo (D/C) 15/10/1996 2.912,50 D 06/11/1996 816,59 D 03/12/1996 1.292,93 D 03/01/1997 816,59 D 05/02/1997 818,22 D 04/03/1997 818,22 D 02/04/1997 818,22 D 09/01/2001 1.017,82 D 05/02/2001 1.018,22 D 02/03/2001 1.018,22 D 03/04/2001 1.019,02 D 24/04/2001 39.157,95 D 05/06/2001 1.019,02 D 03/07/2001 1.096,93 D 02/08/2001 1.096,93 D 04/09/2001 1.096,93 D 02/10/2001 1.096,93 D 05/11/2001 1.096,93 D 04/12/2001 2.189,86 D 04/01/2002 1.096,93 D 05/02/2002 1.096,93 D 04/03/2002 1.097,10 D 02/04/2002 1.097,32 D 03/05/2002 1.097,32 D 04/06/2002 1.097,32 D 03/07/2002 1.197,72 D 02/08/2002 1.197,72 D 03/09/2002 1.197,72 D 02/10/2002 1.197,72 D 04/11/2002 1.197,72 D 03/12/2002 2.391,43 D 03/01/2003 1.197,72 D 04/02/2003 1.197,72 D 07/03/2003 1.197,72 D 02/04/2003 1.197,72 D 05/05/2003 1.197,72 D 03/06/2003 1.197,72 D 02/07/2003 1.433,76 D 04/08/2003 1.433,76 D 02/09/2003 1.433,76 D 03/10/2003 1.433,76 D 04/11/2003 1.433,44 D 02/12/2003 2.864,03 D 05/01/2004 1.433,44 D 03/02/2004 1.433,44 D 02/03/2004 1.433,44 D 02/04/2004 1.433,44 D 04/05/2004 1.433,44 D 02/06/2004 1.498,34 D 02/07/2004 1.498,34 D 03/08/2004 1.496,77 D 02/09/2004 1.496,77 D 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7 encaminhar cópia da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Instituto Nacional de Seguridade Social, à responsável e ao espólio do Sr. Jair Gonçalves de Almeida Filho; 9.8. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e à Procuradoria Geral Federal - PGF que decisão indicada no item 9.1 deste acórdão não impede a adoção de providências judiciais, com vistas a reaver valores que eventualmente foram pagos aos segurados ali referidos, em razão da concessão indevida de benefício previdenciário.